Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701405-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER MICHELANO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Na petição de ID 58494283, o Banco do Brasil S.A. informa que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (Tema 1290) e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre a questão. Diante disso, requereu a suspensão do feito até o julgamento do RE no 1.445.162-DF. O pedido, contudo, deve ser formulado perante o Juízo de origem, uma vez que o agravo de instrumento interposto pela parte adversa já foi julgado (ID 58314235). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator